Tribunal: TJES
Processo: 5004996-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SCHAIANE REZENDE MACHADO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA NA QUAL A RECORRIDA NÃO POSSUÍA ACESSO. RECLAMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Autos de nº.: 5009397-20.2021.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: SCHAIANE REZENDE MACHADO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4196607).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a parte recorrida alega que tem uma conta digital a qual não tem acesso;
b)
que o recorrente orientou a recorrida como solucionar o problema;
c)
que foi solicitada a troca do seu contato telefônico de 2799866906 para 27999238193;
d)
que o número indicado para troca diverge do número indicado na inicial;
e)
que não é possível a indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços, notadamente se a recorrente/ré não solucionou os problemas de acesso à conta digital da autora/recorrida.

Pois bem.

No caso em análise, a parte recorrida/autora alega que ficou impossibilitada de ter acesso à quantia depositada em sua conta digital, proveniente de pensão alimentícia, por ter falhas no acesso da conta. Alega ainda que entrou em contato diversas vezes com a recorrente, mas o problema não foi solucionado.

No decorrer do trâmite processual, foi invertido o ônus da prova e determinado que a parte recorrente colacionar aos autos a integralidade do serviço de protocolo nº 83427083.

A sentença guerreada julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré/recorrente em danos morais.

Em que pese a sustentação da parte recorrente de que não houve falha na prestação de serviço, bem como que a culpa foi exclusiva da recorrida/autora, tenho que a razão distancia-se da parte, isso porque o protocolo anexado aos autos não possui todas as informações necessárias para comprovar a efetiva solução dos problemas da autora/recorrida.

O documento ID 4187937 comprova que a recorrida efetuou diversa ligações ao número de atendimento da recorrente mesmo após a suposta solução de problemas apontada no protocolo, pois, naquele há indicação de que a solução ocorreu em 13/05/2022. Todavia, mesmo após a suposta solução de problemas, ainda há registros de ligações da recorrida/autora para a recorrente/ré.

Portanto, comprovada a falha na prestação de serviços.

Quanto ao dano moral, verifico que o caso em análise houve dano moral configurado, notadamente por a falha na prestação de serviços ter impedido a autora/recorrida de ter acesso a uma quantia imprescindível à subsistência de sua família, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Salienta-se que tal fato foi afirmado na inicial e que, em momento algum foi impugnada a natureza da verba recebida discutida nos autos.

Ademais, em situação semelhante, o E. TJSP também condenou a instituição financeira por danos morais. vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada solicitação de alteração de número de telefone celular do autor vinculado à sua conta digital junto ao sistema do banco réu, a qual somente veio a ser atendida pelo banco após diversas reclamações e com 19 dias contados do primeiro contato telefônico com a instituição financeira, não obstante o atendimento imediato de todas as providências exigidas pela instituição financeira – Prova documental inequívoca demonstrativa da falha do serviço bancário prestado pelo réu (e não a ausência de cumprimento de exigências pelo autor) que ensejou a privação de acesso à conta e aos valores nela depositados e, consequentemente, do cumprimento de obrigações pecuniárias junto a terceiros - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Art. 14 do CDC - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência mantida – Honorários advocatícios bem dimensionados - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000607-51.2020.8.26.0533; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Assim, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)